Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-49.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800711-49.2021.8.14.0008

APELANTE: ANA MARLENE PINTO CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: ORLANDO NOGUEIRA DE FREITAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SOBRESTAMENTO DETERMINADO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DO IRDR Nº 0803895-37.2021.8.14.0000 (TEMA 6/TJPA). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ana Marlene Pinto Cruz contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de apelação cível, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0000 (Tema 6/TJPA), que trata da composição do piso salarial nacional do magistério no Estado do Pará. A agravante alegou que a suspensão seria indevida diante de jurisprudência consolidada e violaria os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o sobrestamento de processo individual que trata da composição do piso salarial do magistério paraense, com base na admissão de IRDR sobre o mesmo tema, mesmo diante da existência de precedente do STF (ADI 4.167/DF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada se fundamenta no art. 982, I, do CPC, que impõe o sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma questão jurídica discutida em IRDR admitido.

4.

O IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000 foi regularmente admitido por unanimidade e abrange especificamente a controvérsia sobre a inclusão ou não da gratificação de escolaridade na composição do piso salarial do magistério no Pará.

5.

A suspensão do processo individual também encontra amparo no poder geral de cautela (CPC, art. 313, V, “a”), com o objetivo de evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

6.

A decisão do STF na ADI 4.167/DF não possui efeito vinculante sobre a matéria específica discutida no IRDR, não sendo suficiente para afastar o sobrestamento.

7.

A suspensão não viola os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, mas assegura a formação de precedente qualificado com força vinculante e a estabilidade jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O sobrestamento de processos individuais é obrigatório quando admitido IRDR que trata da mesma questão jurídica, nos termos do art. 982, I, do CPC.

2.

A decisão do STF na ADI 4.167/DF não possui efeito vinculante sobre a questão específica tratada no IRDR 6 do TJPA, não afastando o dever de suspensão.

3.

A suspensão de processos em virtude de IRDR observa os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência processual, não configurando afronta à celeridade ou à duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, V, “a”, e 982, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167/DF; TJPA, IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000 (Tema 6).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação (ID 18011107) interposto por Ana Marlene Pinto Cruz contra a Decisão Monocrática ID 17546697 que, nos autos da Apelação Cível nº 0800711-49.2021.8.14.0008, determinou o sobrestamento do feito em razão da admissão do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, que trata da definição sobre a composição do piso salarial nacional do magistério no Estado do Pará.

A agravante sustenta, em síntese, que o sobrestamento não se justificaria, pois já há jurisprudência pacificada sobre o tema, inclusive decisão de mérito do STF na ADI 4.167/DF. Aduz ainda que a suspensão fere os princípios da celeridade processual e duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CF).

O Município agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 18080167), defendendo a manutenção da decisão monocrática. Aduz que o IRDR foi regularmente admitido e que a sua instauração visa à uniformização do entendimento sobre o tema, cuja controvérsia envolve significativa repercussão na jurisprudência estadual. Assevera que a suspensão é legítima e necessária para preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito em virtude da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de nº 0803895-37.2021.8.14.0000 (Tema 6 do TJPA), que trata da aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 no âmbito do magistério público estadual e municipal paraense, mais precisamente quanto à composição do piso salarial – se limitado ao vencimento-base ou se acrescido da gratificação de escolaridade.

No caso concreto, como se extrai dos documentos carreados aos autos, o IRDR 6 do TJPA (Processo n.º 0803895-37.2021.8.14.0000), cujo relator é o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, foi devidamente admitido por unanimidade, conforme acórdão publicado em 07/11/2023.

É importante observar que, conforme informações do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), houve decisão posterior do Relator do IRDR prorrogando o sobrestamento dos feitos por mais 1 (um) ano a partir de 8 de novembro de 2024, justamente em razão da complexidade e da relevância social e jurídica do tema, com vistas a assegurar a ampla participação dos interessados e a formação de precedente de qualidade.

Outrossim, o pedido da parte autora envolve exatamente a interpretação da legislação federal e sua aplicabilidade aos proventos de servidores aposentados do magistério paraense, razão pela qual se insere, com absoluta pertinência, no escopo do IRDR mencionado. Logo, a causa de pedir da presente demanda está diretamente relacionada ao tema objeto do incidente, atraindo a necessidade de suspensão.

A pretensão da parte agravante de ver reconhecida a inaplicabilidade do sobrestamento revela-se descabida, eis que ignora o caráter vinculante e suspensivo dos efeitos do IRDR para os feitos que versem sobre idêntica questão jurídica, nos exatos termos do art. 982, I, do CPC, que dispõe:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I – determinará a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na Região e que versem sobre a questão objeto do incidente.

Além disso, cumpre destacar que, independentemente do comando legal que impõe o sobrestamento no âmbito do IRDR, a suspensão do feito encontra respaldo no poder geral de cautela conferido ao julgador pelo art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que concede ao julgador a faculdade de suspender o feito diante da possibilidade de prolação de decisão conflitante com futura orientação jurisprudencial consolidada, evitando, por conseguinte, a multiplicação de decisões contraditórias e promovendo a estabilidade das relações jurídicas, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência processual.
In verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V – quando se discutir em juízo questão prejudicial, de cujo julgamento dependa o reconhecimento do pedido ou da defesa;

a) se a sentença do processo depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Por fim, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante em sustentar que o precedente firmado pelo STF na ADI 4.167/DF seria suficiente para afastar o sobrestamento, tal alegação não se sustenta. A decisão da Suprema Corte na mencionada ADI não enfrentou a questão específica posta no IRDR 6, qual seja, a forma de incidência da Lei nº 11.738/08 sobre o vencimento-base versus a composição com a gratificação de escolaridade no Estado do Pará, tampouco possui efeito vinculante nas ações individuais em curso no TJPA.

Assim, ao contrário do que aduz a agravante, não há qualquer afronta ao princípio da celeridade ou da duração razoável do processo, mas, sim, a adequada aplicação do poder-dever de cautela previsto no Código de Processo Civil, em prestígio à formação de precedente qualificado com força vinculante e à prevenção de decisões incongruentes no âmbito estadual.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025